Tribunal: TJES
Processo: 5011969-80.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011969-80.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: EDSON EMIDIO VIEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011969-80.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTES
: BANCO C6 S.A.

RECORRIDOS
: EDSON EMIDIO VIEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. PARCELA QUITADA ANTECIPADAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM ADEQUADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Em apertada síntese, o autor em sua peça inicial, afirma ter renegociado dívida com o réu mediante pagamento de entrada e 71 parcelas apresentando os comprovantes de adimplemento da entrada e das duas primeiras parcelas, incluindo o pagamento da entrada e antecipado da parcela com vencimento em 08/02/2024. Ocorre que em março de 2024, o banco informou suposta inadimplência desta parcela, anunciando o cancelamento do acordo e a inscrição do seu nome no órgão de proteção ao crédito. Diante disso, requer a declaração a exigibilidade de débito da parcela quitada antecipadamente, a exclusão do nome do Autor do cadastro de inadimplentes, e a condenação da requerida para pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão nos recursos interpostos pelas partes consistem: (i) determinar se a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito é devida ou não; (ii) aferir existência de configuração dos requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos morais; (iii) sucessivamente, redução quantum indenizatório; (iv) revisar as astreintes fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

5. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ilegalidade da negativação indevida. A falha na prestação do serviço é incontroversa. A própria ré admitiu que por um lapso sistêmico, não foi possível reconhecer o pagamento antecipado realizado pelo autor da parcela objeto do acordo com vencimento em 08/02/2024.

A documentação apresentada pelo banco não impugna a autenticidade dos comprovantes, tampouco demonstra, de forma técnica e específica, inadimplemento por parte do consumidor. Limitou-se a alegação genérica de “pagamento não identificado”, sem anexar extratos ou histórico do acordo. A propósito não há qualquer irregularidade em antecipar o pagamento de parcela do acordo, até porque, a liquidação antecipada do débito é direito assegurado ao consumidor por força de lei, conforme prevê o art. 52, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

6. Assim, há de se reconhecer a inexistência do débito, bem como a existência de ato ilícito indenizável decorrente de negativação indevida, fato que, para a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, constitui dano moral presumido por violar a honra do consumidor, com registro de que não há negativação pretérita.

7. Nesse sentido, tem-se por caracterizado o dano moral em desfavor do Recorrente, até por se tratar de modalidade
in re ipsa
, consoante entendimento do STJ. Assim, a partir de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visando desestimular a conduta impugnada, sem descuidar da vedação de enriquecimento sem causa, fixa-se o montante indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), face às peculiaridades do caso concreto.

8. No que se refere à discordância do recorrente quanto às astreintes arbitradas quanto ao descumprimento da obrigação de fazer fixada em sentença, compreendo que a aferição de eventual excessividade do montante arbitrado deve ser aferido em fase de cumprimento de sentença, notadamente porque não faz coisa julgada o capítulo da sentença que a fixa (art. 537, § 1º, CPC/15), podendo ser revista a qualquer tempo pelo Juízo, inexistindo, ao menos a princípio, qualquer indício de eventual desproporcionalidade quanto ao montante fixado na hipótese.

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)